Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713564-17.2020.8.07.0007 APELANTE: BEATRIZ ALVES URCINO, EUZEBIO DE SOUZA BARBOSA NETO APELADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Beatriz Alves Urcino e Euzébio de Souza Barbosa Neto (Id. 31603574) em face da r. sentença Id. 31603561, que reconheceu a coisa julgada (art. 485, V, do CPC) quanto à tutela cautelar em caráter antecedente de retenção de imóvel, preparatória de ação de ressarcimento por benfeitorias em face de Ramiro Batista Moura e Lúcia Campos Moura. Malgrado os Apelantes tenham requerido a “suspensão da reintegração de posse deferida nos autos 0701713-15.2019.8.07.0007 – e as prerrogativas constantes no artigo 308 do Código de Processo Civil, para promoção do aditamento da inicial, pleiteando a tutela principal da presente ação – apuração do quantum e reembolso das benfeitorias apuradas aos Recorrentes”, não cumpriram os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam, plausibilidade do direito afirmado e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Em que pese a natureza cautelar do feito, a concessão de tutela provisória de urgência não é efeito automático da interposição do recurso, demandando o preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após, retornem conclusos os autos para apreciação da Apelação. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora